Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726295-63.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE, ANDRE PORTELA DE ARAUJO SILVA, CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONCA APELADO: ANDRE PORTELA DE ARAUJO SILVA, CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONCA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE DECISÃO Trata-se de requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência feitos pelo Condomínio do Edifício Vivendas do Parque. André Portela de Araujo Silva e Carolina Sampaio Nascimento Mendonça propuseram ação para que o condomínio permita a instalação de dois aparelhos de ar-condicionado, além de indenizá-los por dano material e dano moral (id 23363503, 23364080, 23364082 e 23364085). A sentença condenou o condomínio a autorizar a instalação e a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como reparação do dano moral (id 23364167). O apelante alega que o relatório elaborado por engenheiro eletricista concluiu que a instalação dos equipamentos poderá provocar sobrecarga e desarmar um dos painéis, causando transtornos aos demais condôminos. Requer a suspensão da instalação dos aparelhos até que os ajustes na rede elétrica sejam efetuados. Formula o requerimento com base na possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação pelo relator e de tutela de urgência (id 23364190). É o relatório. I – Efeito suspensivo O requerimento de efeito suspensivo é formulado com base no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. O artigo em referência permite que o relator suspenda a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave não foram demonstrados, ao menos em sede de cognição sumária. O laudo técnico apresentado pelos autores concluiu que a rede elétrica suportaria a instalação dos aparelhos (id 23364064, f. 5). A possibilidade de conhecimento do documento apresentado pelo réu em sede recursal exige, por sua vez, um exame aprofundado sobre o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.014, do Código de Processo Civil. Indefiro o requerimento. II – Tutela de urgência O requerimento de tutela de urgência não deve ser apreciado porque a questão está preclusa. O art. 507, do Código de Processo Civil, proíbe às partes discutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A tutela de urgência foi deferida anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau e mantida pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, que indeferiu a medida liminar pretendida no agravo de instrumento n. 0727877-04.2020.8.07.0000 (id 23364092 e processo n. 0740469-80.2020.8.07.0000, id 21590744). A matéria referente à tutela de urgência, portanto, está decidida. O réu não apresentou fato novo que justifique reapreciar a discussão. O enfrentamento deverá aguardar o julgamento da apelação pelo colegiado, oportunidade em que as teses e os documentos produzidos pelas partes serão apreciados em profundidade. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator